Tribunal: STF
Processo: ARE 1559235
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035,  § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Importunação sexual e assédio sexual Materialidade e autoria devidamente comprovadas Absolvição por ausência de provas Impossibilidade Condenação mantida. 



    Penas-base acima do mínimo legal Circunstâncias do caso concreto denotam maior reprovabilidade da conduta Proporcionalidade do acréscimo aplicado Pleito Ministerial de exasperação das reprimendas desacolhido. 



    2ª Fase da Dosimetria Afastamento do aumento em cascata reconhecido de ofício, eis que ocasionou uma quarta etapa na dosimetria Redimensionada a majorante para um quinto, no tocante ao delito previsto no artigo 215- A do Código Penal. 



    Fixação do regime semiaberto Impossibilidade Pena inferior a quatro anos, primariedade e crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa Regime aberto mantido. 



    Oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo ou ANPP Inviabilidade Pena cominada aos delitos e reiteração criminosa Requisitos do artigo 89 da Lei 9.099/95 desatendidos Recurso da Defesa improvido. 



    Fixação de valor mínimo para a reparação de danos Artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal Necessidade de instrução específica para permitir o contraditório quanto aos valores indicados Recurso Ministerial improvido. 



    Afastamento da Cautelar prevista no artigo 319, inciso VI do Código de Processo Penal Insubsistência Hígidos os motivos ensejadores de sua imposição Delitos cometidos em virtude da função/cargo público Medida menos gravosa do que a prisão preventiva Manutenção da cautelar. 



    Recursos improvidos.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XIIII e LVII, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender ausente a demonstração da Repercussão Geral das questões constitucionais sustentadas. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    De fato, a parte recorrente não desenvolveu fundamentação especificamente voltada à demonstração da existência de Repercussão Geral no recurso extraordinário, caracterizando inobservância ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Ressalto, quanto ao ponto, que a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal há necessidade de demonstração da Repercussão Geral da matéria. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019)



    Destaco, finalmente, que “a demonstração da existência de repercussão geral também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso” (RE 1.473.910-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis,  DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente